Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-45.2014.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000051-45.2014.8.14.0037

RECORRENTE: EDINALDO MIRANDA BARRETO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO –- ARTIGO 121, §2°, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – Impossibilidade.
A materialidade encontra-se comprovada por meio dos documentos juntados aos autos, bem como os indícios de autoria, por meio das declarações da testemunha, conforme consta do conjunto probatório, pelo que a decisão de pronúncia deve ser mantida, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413, do CPP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Edinaldo Miranda Barreto, por meio de Advogado constituído, contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 06 de janeiro de 2014, que o ora denunciado em unidade de desígnios com o adolescente Ronison Figueiredo Teixeira, desferiu diversos golpes de faca na vítima Marcílio Lopes, que evoluiu a óbito em razão das lesões.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o ora acusado, com fulcro no artigo 413, do Código de Processo Penal, pela prática delitiva do artigo 121, §2°, II, III e IV, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente em suas razões recursais pugna pela sua impronúncia, por ausência dos indícios de autoria, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

O representante do Ministério Público em contrarrazões, pugna pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento recursal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos de admissibilidade e no mérito, pelo improvimento, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório para inclusão em pauta na Sessão ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado, o recorrente pugna pela sua impronúncia, por ausência dos indícios de autoria, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Auto de exame de corpo de delito fl. 49 – ID 12010460) em que atesta a morte da vítima, bem como pelos documentos fotográficos juntados aos autos.

A autoria de igual forma, por meio das provas constantes dos autos, especialmente o depoimento do adolescente Ronison Figueiredo Texeira, coautor dos fatos, afirmando que foi ao “Bar do Cureba”, na posse de uma faca, onde encontrou com Ednaldo, que estava visivelmente bêbado e que durante a festa, estava abraçado com uma mulher, o que supostamente provocou ciúme na vítima, que ficou lhe encarando. Posteriormente, travaram luta corporal com socos e chutes, até que retirou a faca de seu bolso e passou a golpear a vítima Marcílio, foi nesse momento que o recorrente segurou a vítima por trás, a fim de impossibilitar qualquer meio de defesa, vindo a falecer em razão dos ferimentos.

Por sua vez, em seu interrogatório, o recorrente Edinaldo Miranda Barros negou a autoria do crime, afirmando que apenas tentou encerrar a discussão entre o adolescente e a vítima.

Dessa forma, não há como impronunciar o recorrente, pois está devidamente comprovada a materialidade, bem como os indícios suficientes de autoria, conforme consta do conjunto probatório, pelo que a decisão de pronúncia deve ser mantida, por tratar-se de mero juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 413, do CPP.

Colaciono julgado nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.
A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente é permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002351-97.2007.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/03/2023)

Assim, em observância ao princípio
in dubio pro societate
, deve ser mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Colaciono julgado:

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. INFLUÊNCIA PARA OS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ANALISOU AS PROVAS DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA PRONÚNCIA, SEM EMITIR JUÍZO DE VALOR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. PROVA SEGURA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL, DO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. ASPECTOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O art. 413, §1º, do Código de Processo Penal impõe que a sentença de pronúncia seja fundamentada, sendo necessária a explicitação dos fatos jurídico-penais que lhe deram origem.
In casu
, o magistrado do feito apenas esclareceu que o meio de prova documental e testemunhal evidenciou os indícios de autoria e a materialidade para pronunciar o recorrente, não julgando o mérito da causa, logo, não se pode falar em excesso de linguagem ou condenação antecipada que influenciará os jurados.
2. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime apuradas na instrução criminal, as qualificadoras foram reveladas suficientes para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimida a dúvida existente pelo Conselho de Sentença. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0010494-82.2019.8.14.0133 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/08/2021)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413, do CPP.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 11/06/2024